Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002949-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO SAO LOURENCO LTDA. - ME - CNPJ: 56.882.905/0001-97 (EMBARGANTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Rio São Lourenço Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a nulidade dos atos do Processo Administrativo n.º 31990/2020, instaurado pela SEMA/MT. A Embargante sustenta omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, alegando não ser proprietária da área autuada, e aponta obscuridade sobre a extensão da nulidade reconhecida. Requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados contra si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva da Embargante; (ii) averiguar se há omissão ou obscuridade quanto à correta delimitação da extensão da nulidade declarada nos atos do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais que imponham, de forma lógica e inevitável, a alteração do julgado.

4.

Verifica-se omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Embargante, razão pela qual deve ser suprida.

5.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois os documentos apresentados (matrículas e registros de CAR) não permitem concluir, de forma inequívoca, que a área autuada não se relaciona com a Embargante, sendo necessária prova técnica específica, incabível nesta fase processual.

6.

A opção da parte pelo julgamento antecipado do mérito reforça a impossibilidade de produzir prova técnica sobre a titularidade ou posse da área, inviabilizando o reconhecimento da ilegitimidade passiva com base nos documentos apresentados.

7.

Quanto à extensão dos efeitos da nulidade, constatou-se omissão e incongruência no acórdão, que restringiu indevidamente os efeitos da invalidação apenas aos atos posteriores à intimação por edital, em contrariedade à sentença que declarou a nulidade integral do processo administrativo.

8.

O vício identificado comprometeu a formação válida da relação processual administrativa desde a origem, o que contamina todos os atos subsequentes, justificando o acolhimento parcial dos embargos para declarar expressamente a nulidade integral do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à análise de preliminar de ilegitimidade passiva pode ser suprida em embargos de declaração, sem necessariamente implicar modificação do julgado.

2.

A juntada de documentos registrais e de cadastro ambiental, desacompanhada de prova técnica sobre a área autuada, é insuficiente para afastar, de plano, a legitimidade passiva em autuação ambiental.

3.

Configura omissão e obscuridade a limitação indevida, em acórdão, dos efeitos da nulidade processual declarada integralmente em sentença.

4.

A nulidade de processo administrativo por vício originário compromete todos os atos subsequentes e deve ser reconhecida de forma ampla.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 485, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18.12.2009; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 14.12.2009; STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Rio São Lourenço Ltda contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e manteve a sentença que declarou a nulidade dos atos do Processo Administrativo n. 31990/2020, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

A Embargante sustenta, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, pois argumenta que a área autuada não lhe pertence, tratando-se da Fazenda Cachoeira, de propriedade de terceiro, sendo sua área registrada em matrícula distinta, referente à Fazenda Entre Rios.

Alega, ainda, que essa questão, por tratar de matéria de ordem pública, poderia e deveria ter sido apreciada de ofício pelo Tribunal.

Afirma que a omissão compromete a validade da relação processual e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de se declarar a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados contra parte ilegítima.

Subsidiariamente, aponta omissão e obscuridade quanto à extensão da nulidade reconhecida, defendendo que, embora a sentença tenha expressamente anulado todos os atos do processo administrativo e autorizado o levantamento do depósito judicial, o acórdão utilizou fundamentação restritiva ao afirmar que a nulidade atingiria apenas os atos subsequentes à intimação por edital.

Assevera que tal entendimento contradiz os efeitos práticos da decisão de primeiro grau, que reconheceu a nulidade desde a origem do procedimento sancionador.

Requer, ao final, sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 20033013 e do Termo de Embargo nº 20034008, por terem sido lavrados em face de parte manifestamente ilegítima.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame, razão assiste ao Embargante ao sustentar a existência de omissão quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, arguida em sede de contrarrazões.

Assim, impõe-se o exame da referida preliminar, a qual, entretanto, deve ser rejeitada.

O caso trata da lavratura do Auto de Infração n.º 20033013 em desfavor da Agropecuária Rio São Lourenço Ltda., por suposta exploração irregular de recursos ambientais sem licença.

A Embargante sustenta não ser proprietária e nem possuidora da área indicada, apresentando para tanto, as matrículas e registros do Cadastro Ambiental Rural, o que implicaria na ausência de nexo causal entre sua conduta e o ilícito ambiental apontado.

Argumentou que à luz da Lei n.º 6.938/1981, da Lei n.º 9.605/1998 e da doutrina especializada, a responsabilidade administrativa ambiental é de caráter pessoal e somente pode recair sobre quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, o que não se verifica no caso.

Ademais, ressaltou que o auto de infração foi lavrado sem a devida verificação da titularidade da área, baseando-se apenas em informações técnicas e imagens de satélite, o que compromete sua legitimidade.

Por fim, concluiu que, diante da ausência de sua participação direta ou indireta no fato imputado, restaria evidenciado o prejuízo do objeto da autuação, sendo cabível a extinção do processo administrativo, nos termos do art. 52 da Lei n.º 9.784/1999, bem como, por analogia, do art. 485, VI, do CPC.

Todavia, não assiste razão à Embargante.

Isso porque, a despeito dos documentos acostados aos autos, notadamente:
a)
Matrícula n.º 1.152 da antiga Fazenda Juliana, atual matrícula n.º 4.967 georreferenciada da Fazenda Entre Rios (ID n.º 139730211 – págs. 2/3 e ID n.º 139730212 – pág. 2);
b)
CAR n.º MT164824/2019 da Fazenda Entre Rios (ID n.º 139730219 – pág. 2/3);
c)
Matrícula n.º 3.956 georreferenciada da Fazenda Cachoeira (ID n.º 139730210 – pág. 3/6); e
d)
CAR n.º MT69372/2017 da Fazenda Cachoeira (ID n.º 139730218 – pág. 2), não é possível concluir, de forma inequívoca e segura, que as áreas descritas nos referidos registros correspondam exatamente à área objeto da autuação ambiental.

Com efeito, a mera juntada das matrículas e cadastros ambientais rurais, desacompanhada de prova técnica específica que demonstre a perfeita sobreposição geográfica entre os polígonos das propriedades e a área efetivamente autuada, não é suficiente para afastar, de plano, a legitimidade passiva da Embargante.

A aferição dessa correspondência demanda análise aprofundada de dados georreferenciados, imagens satelitais, coordenadas geográficas e eventual realização de prova pericial, o que evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com o exame da matéria em sede de preliminar.

Ressalte-se, ademais, que a própria Embargante, no curso da demanda originária, requereu o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, assumindo, portanto, o risco processual decorrente da opção pela resolução da controvérsia com base no conjunto probatório então existente. Tal circunstância reforça a improcedência da alegação de ilegitimidade passiva fundada em elementos que, por sua natureza, exigiriam maior aprofundamento instrutório.

Assim, ausente prova cabal de que a área autuada não guarda relação com as propriedades vinculadas à Embargante, não há como reconhecer, nesta fase processual, a alegada ilegitimidade passiva, devendo ser afastada a preliminar suscitada.

No que tange à alegação subsidiária de omissão e obscuridade quanto à extensão da nulidade reconhecida, assiste razão à Embargante.

Com efeito, verifica-se que a sentença de primeiro grau declarou expressamente a nulidade de todos os atos do Processo Administrativo n.º 31990/2020, desde a sua origem, bem como determinou o levantamento do depósito judicial, não tendo limitado os efeitos da invalidação apenas aos atos subsequentes à intimação por edital.

O acórdão embargado, ao consignar que a nulidade atingiria somente os atos posteriores ao referido vício procedimental, acabou por restringir indevidamente o alcance da decisão singular, incorrendo em omissão e incongruência interna quanto à correta delimitação dos efeitos da nulidade reconhecida.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios nesse particular, a fim de sanar o vício apontado, para esclarecer que a nulidade declarada alcança a integralidade do processo administrativo sancionador, nos exatos termos definidos na sentença, por se tratar de vício que comprometeu a regular formação da relação processual administrativa, contaminando os atos subsequentes.

Assim, procede-se à integração do julgado, para declarar expressamente a nulidade de todos os atos do Processo Administrativo n.º 31990/2020, mantida, no mais, a conclusão do acórdão.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para:

a)
suprir a omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões,
rejeitando-a
, por inexistirem elementos probatórios suficientes para o seu reconhecimento; e

b)
sanar a omissão e obscuridade quanto à extensão dos efeitos da nulidade reconhecida, para declarar expressamente a nulidade do Processo Administrativo n.º 31990/2020, nos exatos termos da sentença mantida, no mais, a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026